Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011598-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELITA PEREIRA - CPF: 073.736.911-61 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ANGELITA PEREIRA - CPF: 073.736.911-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANESIO CATELAN - CPF: 286.616.991-34 (VÍTIMA), JOSÉ ARIMATÉIA DOS SANTOS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE SOFRE DE GRAVE PROBLEMA CARDÍACO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTURA QUE RECLAMA A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À LUZ DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PACIENTE QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA.

Quando se constatar que a paciente sofre de cardiopatia grave e integra o denominado “grupo de risco” no contexto da pandemia da Covid-19, bem como que a imputação se refere a crime supostamente cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, revela-se factível, à luz da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a substituição do claustro por cautelares menos restritivas (art. 319, CPP), mais consentâneas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em prol de
Angelita Pereira
, supostamente submetida a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que mantém presa preventivamente a paciente, ante a suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Inicialmente, a impetrante relata que a paciente se encontra segregada no município de Colíder/MT, onde foram contabilizados 06 (seis) casos confirmados de infecção pelo
Coronavírus
(Covid-19) e 26 (vinte e seis) casos suspeitos, sendo que a unidade prisional em que a paciente está reclusa apresenta taxa de superlotação carcerária.

Destaca que, à luz da Recomendação n. 62/2020 e da Lei Federal n. 13.979/2020, o sistema penitenciário brasileiro merece olhar atento das autoridades públicas, pois se trata de população numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.

Nesse contexto, realça que a hipótese em estima se trata de imputação da prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a paciente integra o denominado “grupo de risco”, pois possui graves problemas cardíacos.

Desse modo, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares diversas ou, ainda, pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.

As informações foram fornecidas pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente a prova pré-constituída, os informes e o parecer fornecido pela cúpula do
Parquet
, constata-se efetivamente o constrangimento ilegal a que fora submetida a paciente
, a tornar impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida.

Registre-se, de início, que o princípio constitucional da presunção de inocência estabelece o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada, isto é, com a indicação dos elementos concretos que ensejaram a decretação ou a manutenção da medida extrema.

Ainda, saliente-se que, ante a superveniência da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que propõe “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional
”.

Referido ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando, dentre outras hipóteses, os casos de pessoas que se enquadrem no grupo de risco, de presos em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e de prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso

em estima, e
xtrai-se que a paciente foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado, porque no dia 26.02.2020, em residência particular localizada no município de Cláudia/MT, juntamente com
José

Arimatéia dos Santos da Cruz
, mediante arrombamento e abuso de confiança, haveria subtraído uma televisão, um rádio, roupas, alimentos, documentos pessoais e cartões bancários com as respectivas senhas de acesso, logrando realizar, posteriormente, saques e compras, tudo em prejuízo de
Anésio Catelan
.

Vê-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública por haver o juízo
a quo
constatado a reiteração delitiva da paciente, que “
possui vasto histórico de prática de delitos, sendo em sua maioria crimes contra o patrimônio, em que pese seja usuária de drogas, tendo feito tratamento para a drogadição várias vezes, mas ao que parece sem ter surtido efeito
” (
sic
, id. 44535468), conforme consta na decisão.

Ao reanalisar a custódia em razão da pandemia causada pelo
Coronavírus
e da condição de cardiopata da paciente, a magistrada houve por bem manter a prisão preventiva, consignando que a paciente não integraria o “grupo de risco” e que não há notícia de quadro de infecção na unidade prisional em que segregada (id. 44535470).

Em que pese a reiteração delitiva seja fator que autorize a adoção de medida cautelar, verifica-se, a partir da documentação acostada, que a paciente se encontra acometida por cardiopatia grave e, por isso, reclama cuidados especiais.

Com efeito, o Laudo Médico, datado de 13/03/2020, revela que a paciente “
apresenta edema generalizado (anasarca) + sintomas de insuficiência cardíaca. Eletrocardiograma com alterações significativas. Necessidade de internação hospitalar para estabilização do quadro clínico
” (
sic
, id. 44535462).

Nesse contexto, ao contrário do que consta na decisão combatida, tem-se que a paciente integra o denominado “grupo de risco” no contexto da pandemia da Covid-19, porquanto sabido que indivíduos com problema cardíaco ou que sofrem insuficiência cardíaca têm predisposição para desenvolver a forma grave da doença causada pelo
Coronavírus
.

Registre-se, a propósito, que, embora não haja indicativo de caso de infecção no estabelecimento em que a paciente se encontra, ressai, de outro lado, a informação de que se trata de unidade prisional com quadro de relativa superlotação, conjuntura que, no caso, autoriza a adoção de medidas preventivas, ante o debilitado quadro de saúde da paciente.

Oportuno salientar o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, delineadas no art. 319 do CPP.

Na hipótese, vale notar que a paciente é dependente química e os registros criminais anteriores, ao que parece, são relacionados ao vício, não se podendo olvidar que a imputação que ensejou a prisão preventiva em análise refere-se a crime supostamente cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado), fatores que relativizam a aventada periculosidade social da paciente.

Acentue-se, ademais, que os informes oriundos do juízo em nada acrescentam ao conjunto de elementos constantes dos autos, remanescendo inalterados, portanto, os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência.

Nesse contexto, as medidas cautelares menos restritivas, notadamente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, IV e V, do CPP), revelam-se suficientes para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais da paciente, sem prejuízo de outras medidas serem impostas pelo juízo
a quo
.

Anote-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos e fundamentos.

Ante o exposto, ratificando a decisão liminar,
concedo a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de

Angelita Pereira
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020